Tribunal: TJMT
Processo: 1022862-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022862-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (AGRAVANTE), LL GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 06.951.939/0001-18 (AGRAVADO), ZEUXIS FERREIRA - CPF: 487.574.031-04 (AGRAVADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (AGRAVADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE A QUALQUER MOMENTO E GRAU DEJ URISDIÇÃO – RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 119 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO PELA AGRAVANTE QUANDO AO OBJETO DE DISCUSSÃO NA DEMANDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A intervenção de terceiros com interesse jurídico ocorre quando alguém que não é parte original em um processo judicial busca participar da ação para defender seus próprios direitos ou interesses, ou para auxiliar uma das partes já existentes, caso a decisão judicial possa afetá-lo diretamente.

A assistência é admitida em todas as fases e grau de jurisdição
,
sendo que o interveniente recebe o proces
so no
estado em que se encontra
, conforme artigo 119 parágrafo único do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022862-91-2025

AGRAVANTE:
CRHISTINE MARIA SILVA CARVALHO

AGRAVADOS:
LL GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, ZF CORRETORA DE IMÓVEIS EIRELI, ZEUXIS FERREIRA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Christine Maria Silva Carvalho
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que ao decidir Embargos de Declaração em face da sentença
que julgou procedente a
Ação de Reconhecimento de Existência de Negócio Jurídico de Corretagem Imobiliária Cumulada Com Obrigação De Pagar Comissão
Ajustada,
ajuizada por LL GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
e

ZF CORRETORA DE IMÓVEIS EIRELI, representados por
ZEUXIS FERREIRA,

em face de RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A,

indeferiu pedido de intervenção de terceiro interessado formulado pela Agravante,
com a seguinte fundamentação:

(...)

Quanto à petição de terceiro interessado alegando ilegitimidade das partes e requerendo admissão no feito: Conheço da manifestação, mas rejeito o pedido de intervenção. A preliminar de ilegitimidade foi adequadamente apreciada na fase saneadora, conforme decisão do ID 132018526, oportunidade em que se decidiu que tal questão confundia-se com o mérito. Deste modo, a sentença analisou expressamente a questão no escopo da fundamentação e reconheceu o direito dos autores, afastando definitivamente a tese de ilegitimidade. Não há motivos para admitir intervenção de terceiro em momento processual inadequado, quando já proferida sentença definitiva de mérito apta ao trânsito em julgado”.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que AS
Agravadas, LL GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e

ZF CORRETORA DE IMÓVEIS EIRELI,

representadas

por

ZEUXIS FERREIRA,

ajuizaram “Ação de Reconhecimento de Existência de Negócio Jurídico de Corretagem Imobiliária Cumulada Com Obrigação de Pagar Comissão Ajustada, em desfavor do em desfavor das Agravadas, tendo a Agravanrte pleiteado deferimento de intervenção de terceiro
.

Assevera que a decisão na parte em que indeferiu pedido de intervenção de terceiro (assistente litisconsorcial) formulado pela Agravante contraria a Lei, ao fundamentar que não há motivos para admitir intervenção de terceiro em momento inadequado.

Alega que a decisão está em desconformidade com
o artigo 119 do CPC, que no parágrafo único estabelece que a a
ssistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre
, acrescentando a Recorrente que não há qualquer divergência doutrinária ou jurisprudencial sobre a possibilidade de admissão da assistência (intervenção de terceiros) em qualquer procedimento, e em todos os grau de jurisdição.

Assinala que, tratando-se

de intervenção de terceiros (na modalidade assistência), o pedido realizado antes do trânsito em julgado com certeza é legítimo,
sendo que, nos termos da lei, é momento processual adequado, sendo que

decisão agravada, utilizou de

fundamento genérico sem analisar os fatos e fundamentos expostos pela Agravante na petição de ID n.o 190028234 dos autos principais

Alega que
a situação relatada pela Recorrente configura evidente violação aos seus direitos e ao mesmo tempo atentado a lisura processual, praticado de forma livre e consciente pelo pelos Agravados ZF CORRETORA DE IMÓVEIS EIRELI E ZEUXIS FERREIRA, não se tratando de simples desrespeito aos direitos individuais da parte Agravante, mas também da prática de graves atos atentatórios a dignidade da justiça.

Afirma reiterar os motivos que justificam a intervenção de terceiro no caso em análise que se encontram explanados na petição ID n.o 190028234 dos autos principais
, sustentando que da simples leitura da mencionada peça processual é possível concluir pela legalidade do pedido de assistência litisconsorcial pleiteada pela Agravante. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões
os Agravados LL GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA -ME E ZF CORRETORA DE IMÓVEIS EIRELI
e Zeuxis Ferreira,

afirmam que a Agravante acompanhou o andamento processual desde o início, conforme se vê do acesso registrado no sistema PJE e ficou inerte

e, somente depois da prolação da sentença, requereu sua admissão como assistente litisconsorcial.

Alegam que e
mbora a Agravante afirma interesse jurídico para “assistir” a parte, quando na realidade a mesma busca reabrir discussão patrimonial relativa à divisão de bens de seu divórcio com o Sr. Zeuxis Ferreira, cujo tema é alheio ao objeto da demanda principal — restrita ao reconhecimento de negócio jurídico de corretagem imobiliária e ao pagamento da comissão pactuada,
faltando à mesma interesse jurídico para ingressar na demanda.

Alega que o ingresso tardio e desprovido de amparo legal revela intuito protelatório, configurando litigância de má-fé (art. 80, II e III, CPC), afrontando a dignidade da justiça. Acrescenta que mesmo que fosse cogitado

algum interesse jurídico por parte da Agravante, a matéria por ela suscitada — atinente à partilha de bens e obrigações advindas de relação conjugal pretérita com um dos Agravados —
não guarda pertinência direta com o objeto da demanda principal, que se restringe ao reconhecimento de contrato de corretagem imobiliária e ao pagamento da respectiva comissão.

Sustenta que o Código de Processo Civil é expresso ao determinar que
ações ou incidentes que extrapolem os limites da causa principal devem ser processados em autos apartados
, evitando-se a contaminação do processo com questões estranhas à lide, conforme
art. 313, § 6o, do CPC
:

Afirma que
o manejo de intervenção de terceiros para discutir matéria de maior complexidade probatória — e, notadamente, de objeto diverso — vulnera a economia e a celeridade processual, além de gerar risco de decisões contraditórias.

Alega que

eventual pretensão da Agravante deve ser deduzida por meio de demanda autônoma, com regular instrução probatória, e não no bojo da presente ação, cuja causa de pedir e pedido são absolutamente distintos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto
as Agravadas
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, nova razão social de RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 - SPE LTDA, alegam que

o caso versa sobre Ação de Cobrança de Corretagem, em que os Agravados L. L. GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME e ZF CORRETORA DE IMÓVEIS EIRELI pleiteiam o pagamento de comissão de corretagem das Agravadas RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A. e RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 - SPE LTDA
.

Asseveram que
a Agravante se manifestou nos autos principais em 09 de Abril de 2025, pleiteando o seu ingresso como assistente litisconsorcial, mesmo que após a sentença
, sendo que a decisão dos Embargos de Declaração conheceu do pedido e entendeu pela inadmissão por suposto momento processual inadequado.

Alegam que em face da

decisão proferida nos Embargos de Declaração a Agravante interpôs o presente recurso requerendo que seja reformada a decisão para que seja deferido o pedido de assistência litisconsorcial e reconhecida a ilegitimidade ativa da 2a Requerente/agravada, (ZF CORRETORA DE IMÓVEIS EIRELI), cujo pedido merece prosperar.

Asseveram que com relação ao pedido de admissão da intervenção de terceiros, em que pese não tenha sido alegado na Apelação da ora Agravada, verifica-se que a decisão proferida nos Embargos de Declaração demonstra-se contrária à disposição legal constante do artigo 119, parágrafo único do CPC
, que

determina que a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição,
recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Sustentam que a justificativa
da decisão
ora Agravada quanto ao momento processual para obstar a inclusão da Agravante no processo

não deve ser mantida.

Alegam que

na petição de ID 190028234 dos autos principais, a Agravante alegou que nunca foi comunicada sobre a existência da ação principal, não
autorizou ou anuiu com a cessão de crédito apresentada, não foi comunicada sobre o negócio e contrato citados, alegando então que a referida ação tinha como “finalidade de fraudar o recebimento de um crédito legítimo de titularidade da sua empresa (LL GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS)
.” e que “reiteradas condutas ilegais do Sr. Zeuxis e da requerente CORRETORA DE IMÓVEIS e ainda considerando existência de fortes indícios da prática ilícito penal”.

Afirmam que quanto a nulidade do Instrumento Contratual de Cessão de Direitos e Crédito firmado entre as Agravadas LL GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E A ZF CORRETORA DE IMÓVEIS A ORA aGRAVADA já havia alegado nos autos desde sua Contestação, não tendo sido devidamente analisado em Sentença.

Alegam que na manifestação ID 190028234 dos autos principais, a ora Agravante demonstra que apesar de ser sócia da Agravada LL GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS,
nunca foi cientificada e, tampouco, concordou com a cessão de crédito feita para a Agravada ZF CORRETORA DE IMÓVEIS, empresa esta pertencente apenas do seu ex-marido, Sr. Zeuxis Ferreira, também sócio da LL GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS.

Verberam que houve formalização de “INSTRUMENTO CONTRATUAL DE CESSÃO DE DIREITOS E CRÉDITOS” exclusivamente entre as Agravadas LL GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E A ZF CORRETORA DE IMÓVEIS referente a suposto direito de recebimento de comissão de corretagem futura.

Sustentam que além das alegações da Agravante, na
CLÁUSULA 5.1. do instrumento de corretagem firmado entre a Agravada LL GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS e as ora Agravadas, há expressa previsão contratual proibindo que o referido instrumento seja cedido, transferido, sub-rogado
ou até mesmo terceirizado pelas partes, no todo ou em parte, salvo com a concordância de todos e mediante aditivo contratual

Alegam que se reporta aos aludidos argumentos e fundamentos de direito expostos na referida petição, sendo que através de uma simples leitura da peça processual é possível se concluir pela legalidade do pedido de assistência litisconsorcial realizado pela Agravante.

Afirmam constata-se que o instrumento particular de cessão foi firmado exclusivamente entre as Agravadas LL GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E A ZF CORRETORA DE IMÓVEIS é nulo.

Sustentam que a
Agravada ZF CORRETORA DE IMÓVEIS é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente ação,
haja vista que não possui qualquer relação jurídica com a ora Agravada, sendo de rigor a extinção de feito sem exame de mérito por carência de ação com relação a ela, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Alega a necessidade de reconhecimento da nulidade e retorno dos Autos à fase probatória.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que ao julgar embargos de declaração contra a sentença que julgou procedente a Ação de Reconhecimento de Existência de Negócio Jurídico de Corretagem Imobiliária Cumulada com Obrigação de Pagar Comissão Ajustada, ajuizada por LL GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e

ZF CORRETORA DE IMÓVEIS EIRELI,
representados por
ZEUXIS FERREIRA,

em face de RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A,

indeferiu pedido de intervenção de terceiro interessado formulado pela Agravante,
ao fundamento, em síntese de que:
“Não há motivo para admitir intervenção de terceiro em momento processual inadequado, quando já proferida sentença definitiva de mérito
"

A Agravante argumenta que a decisão viola as disposições do artigo 119 parágrafo único do CPC,

que admite a intervenção de terceiro em qualquer fase e grau de jurisdição.

Constata-se que a Agravante ingressou com pedido de intervenção de terceiro no processo, conforme ID 190028234 em 09/04/2025,
após a prolação da sentença que julgou procedente a demanda,
reconhecendo o direito
das empresas Autoras LL GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e

ZF CORRETORA DE IMÓVEIS EIRELI
ao recebimento da comissão de corretagem

proporcionalmente ao valor das vendas realizadas pelas requeridas nos empreendimentos oriundos da área objeto da matrícula no 103.308 (ID 62308776) denominada localidade “Sesmaria Chapéu do Sol.

Cumpre anotar que
terceiro é o indivíduo que tem interesse no objeto da lide, mas que por alguma razão não atua no processo como parte.

Segundo o doutrinador Darlan Barroso:

O conceito de terceiro para o direito processual corresponde ao indivíduo que é estranho à relação jurídica processual na qualidade de parte, mas é pessoa que pode ter interesse no objeto litigioso ou nos reflexos do provimento jurisdicional.
De modo muito simplificado, considera-se terceiro todo aquele que não for parte no processo.

Portanto, a
Intervenção de Terceiro pode ser definida como oportunidade legalmente concedida à pessoa não participante de determinada relação jurídica processual para nela atuar ou ser convocado a atuar, na defesa de interesses jurídicos próprios.

Com relação ao momento em que a pessoa pode pleitear a sua intervenção no processo,
conforme entendimento jurisprudencial, deve ocorrer o mais breve possível, todavia,
é possível em qualquer fase ou grau de jurisdição, sendo que recebe o processo no estado em que se encontra.

Acerca da matéria o artigo 119 do CPC dispõe o seguinte:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único.
A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre
.

Diante desse quadro não há falar em momento inadequado para se requerer a intervenção de terceiro em razão de ter sido pleiteada após a prolação da sentença, já que conforme disposição legal retro mencionada, pode ser admitida a qualquer tempo e em todos os graus de jurisdição.

No mais, cabe ressaltar que o assistente litisconsorcial, ao contrário do assistente simples, tem interesse jurídico direto na causa e pode ser afetado pela decisão judicial, atuando como se fosse parte no processo, tendo a Agravante afirmado interesse jurídico, terndo em vista a sentença poderá causar prejuízos aos seus interesses na qualidade de sócia da empresa
LL GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

No caso em análise, pelo que ressai dos Autos, a Agravante argumenta a existência de interesse jurídico na Ação de Reconhecimento de Existência de Negócio Jurídico de Corretagem Imobiliária Cumulada Com Obrigação de Pagar Comissão Ajustada, ajuizada por
LL GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
e

ZF CORRETORA DE IMÓVEIS EIRELI, representados por
ZEUXIS FERREIRA,

em face de
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A.

Isto porque figurava como sócia da empresa
LL GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
, juntamente com seu ex marido senhor Zeuxis Ferreira e que este realizou transferência (cessão) de direitos de crédito que referida empresa teria junto a RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, oriundo de corretagem, para a empresa
ZF CORRETORA DE IMÓVEIS EIRELI,

pertencente ao mesmo.

Argumentou que nunca teve conhecimento da referida cessão e, tampouco anuiu à mesma
de modo que o Termo de Cessão é nulo e ilícito, visto que nunca foi comunicada da realização do mencionado negócio jurídico e que a A atuação do mesmo teve a finalidade de
fraudar o recebimento de um crédito legítimo de titularidade da sua empresa
(LL GESTÃO DE NEGÍCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA)
, da qual a Agravante figura como sócia, inclusive, a cláusula nona do contrato social da mencionada empresa veda atividades estranhas ao interesse social e da análise do Contrato de Cessão de Crédito de ID n.o 62308772 dos autos principais,

constata-se que foi assinada unicamente pelo Sr. Zeuxis Ferreira, tanto como representante da LL
GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
como representante da
ZF CORRETORA DE IMOVEIS
.

Assevera que a cessão de crédito no caso foi realizada para a empresa
ZF CORRETORA DE IMOVEIS,
de propriedade exclusiva de
Zeuxis Ferreira
de forma que este
transferiu/cedeu um ativo patrimonial da requerente (LL GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA), (bem móvel) sem a autorização/anuência sócia ora Agravante
, ademais, a
cláusula 5.1 do contrato de corretagem firmado com as demandadas
vedava expressamente que ele fosse cedido ou transferido sem anuência de ambas as partes, não tendo validade jurídica referida Cessão, ademais a empresa (ZF CORRETORA DE IMOVEIS) é parte ilegítima para figurar no polo ativo desta lide, sendo que ela deve ser excluída da relação processual, inclusive, sendo condenada ao ônus da sucumbência, e ao pagamento de multa por litigância de má fé.

que assim a sentença irá causar graves prejuízos aos direitos da Agavante, tendo em vista que reconheceu que a empresa
(ZF CORRETORA DE IMOVEIS
tem direito ao crédito que é de titularidade exclusiva da
(LL GESTÃO DE

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
já os serviços de corretagem foram prestados unicamente por esta empresa, assim a sentença (já proferida) irá influir diretamente na relação jurídica entre a Agravante (sócia da (LL GETÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
),

portanto,

possui legitimo interesse jurídico.

Diante desse quadro, pelo que se verifica, havendo a cessão de créditos decorrente de corretagem oriunda de contrato firmado entre a empresa

LL GETÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
da qual a Agravante figura como sócia para a empresa de propriedade exclusiva do Agravado Zeuxis Erreira
(ZF CORRETORA DE IMOVEIS),
sem que houvesse conhecimento ou a anuência da Recorrente e em eventual prejuízo da mesma, pelo menos a princípio, é possível verificar a existência de interesse jurídico da Agravante em intervir no processo como terceiro interessado.

Outrossim, no pertinente a alegação de nulidade do contrato de cessão de crédito em questão e ilegitimidade ativa da empresa
(
ZF CORRETORA DE IMOVEIS)

constata-se que constitui objeto do Recurso de Apelação Cível ID 200482761 do processo de origem
e deverá ser analisado em momento oportuno com a remessa do Apelado a este Tribunal de Justiça de forma que a meu ver, cabe apenas neste momento, verificar a possibilidade de a Agravante ingressar no processo como terceiro na forma pleiteada.

Em face dessas considerações,

constata-se a plausibilidade do direito sustentado, uma vez que a intervenção de terceiro pode ocorrer a qualquer momento,
conforme se infere do artigo 119 parágrafo único do CPC, como também a possibilidade de prejuízos aos eventuais direitos da Agravante quanto ao crédito oriundo de

contrato de corretagem firmado com as demandadas/Agravadas que é objeto de discussão nos Autos de origem
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para admitir a Agravante como terceiro interessado no processo
n. 1027680-02-2021 na forma do artigo 119 parágrafo único do CPC.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025